Tribunal: STF
Processo: HC 82821
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
 PRISÃO
CAUTELAR. REQUISITOS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA.
1.      Prisão cautelar para garantia da aplicação da lei
penal e com o fim de salvaguardar a ordem pública, com base em
conteúdo de interceptação telefônica que revela ser o réu um dos
líderes de uma organização criminosa cujo objetivo é fraudar o INSS,
 além de exercer, nessa qualidade, influência sobre funcionários da
própria autarquia e do órgão da polícia federal incumbido de
investigar os crimes previdenciários, havendo fundado receio de que
se permanecesse solto continuaria na prática delitiva.
2.      A
primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não garantem o
direito de apelar em liberdade.
        Ordem denegada.